Tribunal: TJSP
Processo: 1510202-93.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas c.c. Corrupção Ativa – Apreensão de crack, cocaína e maconha - Sentença condenatória – Insurgência da defesa – Autoria e materialidade do delito de corrupção ativa que estão comprovadas nos autos - Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Dosimetria: Tráfico de Drogas – Primeira

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas c.c. Corrupção Ativa – Apreensão de crack, cocaína e maconha - Sentença condenatória – Insurgência da defesa – Autoria e materialidade do delito de corrupção ativa que estão comprovadas nos autos - Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Dosimetria: Tráfico de Drogas – Primeira fase - Pena-base dos réus Vinicius e Welber elevada na fração de 1/6, em razão da natureza/quantidade de substâncias tóxicas apreendidas (05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa) – Pena-base do réu Vinicius que fica mantida – Pena-base do réu Welber que permanece majorada, na fração de 1/6, em razão do art. 42 da Lei Antidrogas e também pelos maus antecedentes - Segunda fase (Vinicius e Welber) – Presença da atenuante de confissão espontânea – Retorno da pena ao mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa) – Terceira fase (Vinicius e Welber) - Redutor que não incide na espécie, tendo em vista que os réus se dedicam às atividades ilícitas como meio de vida – Nem se diga que constitui "bis in idem" a majoração da pena base e a não aplicação do redutor em função da variedade e quantidade de entorpecentes (ver recente julgamento STJ, do HC 578.782) – Pleito alternativo para fixação da pena-base em 1/8 que não se mostra devido, pois a existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer, como de hábito, à fração de 1/6 sobre a base - Fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mesmo porque está se partindo da base – Réus condenados à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa – Dosimetria: Corrupção Ativa cometida pelo réu Welber – Primeira fase – Pena-base fixada acima do mínimo legal, na fração de 1/6, em razão do delito ter sido praticado com o intuito de evitar o flagrante - Respeitado o entendimento do d. sentenciante, o oferecimento de vantagem indevida com o intuito de evitar a prisão é circunstância própria do tipo penal e que não serve para agravá-lo, todavia o réu ostenta maus antecedentes, o que justifica a majoração da pena-base (02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa) – Pleito para fixação de regime aberto para os acusados – Não acolhimento – Recurso não provido.

Ação Penal – Tráfico de Drogas c.c. Corrupção Ativa – Apreensão de crack, cocaína e maconha - Sentença condenatória – Insurgência do ministério público – Pleito para fixação de regime inicial fechado – Tráfico de drogas que é considerado crime inafiançável e que ostenta concreta gravidade - Réu Vinicius – Cumprimento da pena no regime inicial semiaberto, em observância ao art. 33, parágrafo 2o, alínea "b", CP - Réu Welber que ostenta maus antecedentes e que cumprirá pena no regime inicial fechado, com o intuito de concretizar as finalidades preventivas e repressivas da sanção penal – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1510202-
93.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados WELBER
DOS SANTOS COSTA e VINICIUS SIQUEIRO SANTOS, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO EM PARTE ao recurso do ministério público e NEGARAM
provimento ao recurso dos réus. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510202-93.2019.8.26.0228 -Voto no 2.034
2
Apelação Criminal no 1510202-93.2019.8.26.0228
Apelante(s): Welber dos Santos Costa e Vinicius Siqueiro Santos
Apelante(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado/a(s): Welber dos Santos Costa, Vinicius Siqueiro Santos e Ministério
Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Cecília Pinheiro da Fonseca Amendolara
Voto no 2.034
Ação Penal
Tráfico de Drogas c.c. Corrupção Ativa

Apreensão de crack, cocaína e maconha - Sentença
condenatória Insurgência da defesa Autoria e materialidade
do delito de corrupção ativa que estão comprovadas nos autos -
Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma
coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório
Dosimetria: Tráfico de Drogas Primeira fase - Pena-base dos
réus Vinicius e Welber elevada na fração de 1/6, em razão da
natureza/quantidade de substâncias tóxicas apreendidas (05
anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa) Pena-base do
réu Vinicius que fica mantida Pena-base do réu Welber que
permanece majorada, na fração de 1/6, em razão do art. 42 da
Lei Antidrogas e também pelos maus antecedentes - Segunda
fase (Vinicius e Welber) Presença da atenuante de confissão
espontânea Retorno da pena ao mínimo legal (05 anos de
reclusão e 500 dias-multa) Terceira fase (Vinicius e Welber)
- Redutor que não incide na espécie, tendo em vista que os réus
se dedicam às atividades ilícitas como meio de vida Nem se
diga que constitui “bis in idem” a majoração da pena base e a
não aplicação do redutor em função da variedade e quantidade
de entorpecentes (ver recente julgamento STJ, do HC 578.782)
Pleito alternativo para fixação da pena-base em 1/8 que não
se mostra devido, pois a existência de circunstâncias judiciais
negativas, deve obedecer, como de hábito, à fração de 1/6 sobre
a base - Fração que se firmou em observância aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, mesmo porque está se
partindo da base Réus condenados à pena de 05 anos de
reclusão e 500 dias-multa
Dosimetria: Corrupção Ativa
cometida pelo réu Welber Primeira fase Pena-base fixada
acima do mínimo legal, na fração de 1/6, em razão do delito ter
sido praticado com o intuito de evitar o flagrante - Respeitado
o entendimento do d. sentenciante, o oferecimento de
vantagem indevida com o intuito de evitar a prisão é
circunstância própria do tipo penal e que não serve para agravá-
lo, todavia o réu ostenta maus antecedentes, o que justifica a
majoração da pena-base (02 anos e 04 meses de reclusão e 11

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510202-93.2019.8.26.0228 -Voto no 2.034
3
dias-multa) Pleito para fixação de regime aberto para os
acusados Não acolhimento Recurso não provido.
Ação Penal
Tráfico de Drogas c.c. Corrupção Ativa

Apreensão de crack, cocaína e maconha - Sentença
condenatória Insurgência do ministério público Pleito para
fixação de regime inicial fechado Tráfico de drogas que é
considerado crime inafiançável e que ostenta concreta
gravidade - Réu Vinicius Cumprimento da pena no regime
inicial semiaberto, em observância ao art. 33, parágrafo 2o,
alínea “b”, CP - Réu Welber que ostenta maus antecedentes e
que cumprirá pena no regime inicial fechado, com o intuito de
concretizar as finalidades preventivas e repressivas da sanção
penal Recurso provido em parte.
Vistos
Ao relatório de fls. 157 acrescento a r. sentença ter julgado
procedente a ação penal para condenar os réus Vinicius Siqueiro Santos, como incurso
no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, à pena de 05 anos de reclusão, no regime
inicial semiaberto e pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo; e,
Welber dos Santos Costa, como incurso no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006 e ao
art. 333 do Código Penal, em concurso material (art. 69, do Estatuto Repressivo), à pena
de 07 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto e ao pagamento de
511 dias-multa, no valor unitário mínimo.
O ministério público, interpôs recurso de apelação (fls.
189/194), buscando a reforma parcial do r. decisório, a fim de que os réus cumpram
inicialmente a pena no regime fechado.
De seu turno, a defesa ofereceu recurso de apelação (fls.
212/236). O réu Welber, visa a reforma da r. sentença quanto ao crime de corrupção
ativa, alegando insuficiência probatória, tendo em vista que não realizou qualquer
ligação telefônica e tampouco ofertou dinheiro aos policiais para livra-los do flagrante
ou, caso assim não se entenda, pleiteia que a pena-base seja estabelecida no mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510202-93.2019.8.26.0228 -Voto no 2.034
4
legal. Quanto ao tráfico de drogas, os acusados Vinicius e Welber sustentam a
ocorrência de” bis in idem”, tendo em vista que a pena-base foi majorada e o redutor
negado, com fulcro no art. 42 da Lei no 11.343/2006, razão pela qual buscam a fixação
da pena-base no mínimo legal, bem como a concessão do privilégio. Alternativamente,
pugnam a incidência da pena-base, na fração de 1/8, que se mostra mais adequada ao
caso. Por fim, postulam a fixação do regime aberto para o cumprimento inicial da
reprimenda.
Contrarrazões (fls. 202/209 e 240/249).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso ministerial e pelo não provimento do recurso dos réus (fls.
261/268).
De conformidade com o art. 1o, da Resolução no 772/17,
não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que em 26/04/2019, às 23:00 horas,
na Rua Coronel Silva Castro no 414, Sacomã-SP, Vinicius Siqueiro Santos e Welber dos
Santos Costa traziam consigo 252 invólucros de maconha, com peso líquido 567,20
gramas, 154 invólucros de cocaína, com peso líquido de 83,6 gramas e 201
invólucros de cocaína, na forma de “crack, com peso líquido 39,8 gramas, tudo sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Consta que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o
acusado Welber dos Santos Costa, ofereceu vantagem indevida aos policiais militares
Robson Gomes de Freitas e Edson Dias dos Santos para omitirem a execução de ato
legal.
Segundo apurado, os denunciados posicionaram-se no
local dos fatos, conhecido como ponto de venda de entorpecentes, para a mercancia
ilícita. Em patrulhamento de rotina, os agentes de segurança resolveram abordá-los e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510202-93.2019.8.26.0228 -Voto no 2.034
5
além das drogas, foi apreendida uma balança de precisão.
Consta, ainda, que Welber ofereceu a quantia de R$
3.000,00 para a liberação do flagrante, tendo inclusive realizado uma ligação telefônica.
Os policiais aguardaram 15 minutos, porém ninguém apareceu com o dinheiro. Ato
contínuo, os denunciados foram encaminhados à delegacia.
A
materialidade
dos
crimes
restou
devidamente
comprovada, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de
ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), auto de constatação
(fls. 34/36), bem como do exame químico toxicológico, o qual detectou a presença de
maconha, cocaína e crack, constantes das Listas das Substâncias Psicotrópicas e
Entorpecentes da Portaria SVS/MS no 344/1998 e atualizações posteriores (fls. 89/92),
sendo certo que a maconha pode causar dependência física e psíquica.
A autoria do crime de tráfico de drogas também restou
demonstrada, conforme se verifica dos depoimentos dos agentes de segurança e da
confissão espontânea dos acusados.
Colocado isso, tem-se que o recurso interposto pela
defesa, visa a absolvição do réu Welber quanto ao delito de corrupção ativa, bem como
a redução da reprimenda imposta a ambos os acusados. O recuso interposto pelo
ministério público busca o cumprimento inicial da pena no regime fechado.
De se consignar que Edson Dias dos Santos e Robson
Gomes de Freitas (policiais militares), relataram que em patrulhamento de rotina, em
local já conhecido como ponto de venda de entorpecentes, avistaram os acusados em
atitude suspeita e ao aborda-los, foram apreendidos entorpecentes de natureza variada e,
ainda, uma balança de precisão. Indagados a respeito, os réus confessaram o tráfico.
Nesse instante, o acusado Welber ofereceu R$ 3.000,00 para ser liberado, inclusive
realizando uma ligação telefônica. Os policiais aguardaram 15 minutos. Ninguém
apareceu e os réus foram conduzidos à delegacia de polícia.
Na fase inquisitiva, os acusados quedaram-se inertes.
Em juízo, os agentes de segurança corroboraram a versão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510202-93.2019.8.26.0228 -Voto no 2.034
6
ofertada em solo policial, acrescentando que, no momento da abordagem, os réus
tentaram empreender fuga, porém sem êxito.
No interrogatório Vinicius Siqueiro Santos, confirmou a
traficância, porém negou que Welber tenha oferecido dinheiro aos militares.
Já Welber dos Santos Costa, admitiu o tráfico de drogas,
todavia negou o crime de corrupção ativa. Disse que não ofertou dinheiro aos policiais
para livra-los do flagrante e tampouco realizou qualquer ligação telefônica para esse
fim.
De se destacar que as versões apresentadas pelos réus,
acerca da inexistência de oferecimento de vantagem ilícita aos policiais, restaram
isoladas frente aos depoimentos dos agentes de segurança que de forma coesa e segura
confirmaram a ocorrência, como descrita na denúncia e reconhecida na sentença.
Como de costume, os réus, que não têm o dever de dizer a
verdade podem afirmar qualquer coisa. O mesmo não ocorrendo quanto aos policiais,
testemunhas compromissadas na forma da lei e cujas declarações, quando não
inquinadas de suspeição, merecem prevalecer.
Cumpre salientar que a condição de policial seja militar
ou civil por si só, não invalida seus testemunhos, pois eles não estão impedidos de
depor e se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
Aliaìs, esse eì o entendimento perfilhado pelo Col. STJ, na
tese no 06, edição n.o 105 Jurisprudência em teses: É válido e revestido de eficácia
probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos em ação investigativa ou
responsáveis por prisão em flagrante, quando estiver em harmonia com as demais
provas dos autos e for colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Desse modo, ainda que os réus tenham negado o fato,
houve expressa indicação dos agentes de segurança a propósito do oferecimento de
vantagem para que eles fossem liberados, circunstância essa suficiente ao
aperfeiçoamento do delito do art. 333, do Código Penal.
Com efeito, a corrupção ativa é crime formal, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510202-93.2019.8.26.0228 -Voto no 2.034
7
consumação antecipada ou de resultado cortado, ou seja, consuma-se com a oferta ou
promessa de vantagem indevida ao funcionário público, independentemente de sua
aceitação.
Apenas para que não pairem dúvidas, a alegação de
Welber de que não efetuou nenhuma ligação telefônica, não invalida o que foi dito pelos
militares e tampouco serve para desconfigurar a corrupção ativa, pois, frise-se, basta
que o acusado ofereça vantagem indevida para caracterizar o presente delito, sendo a
eventual apresentação da quantia um mero exaurimento da conduta.
Assim, não há motivo para se fazer restrições àquilo que
foi dito pelos agentes públicos, pois iterativa é a jurisprudência que considera idôneos
os depoimentos de policiais, quando se encontram com outros elementos de convicção,
como no caso dos autos em que os réus foram abordados no exercício da mercancia
ilícita.
Aliás, esta Colenda Câmara já se pronunciou a respeito:
“Ficou, também, configurado o crime de corrupção ativa, pois o réu, ao ser abordado
pelos policiais, na posse de quantia em dinheiro e o adolescente em poder das drogas,
ofereceu-lhes a quantia de mil e oitocentos reais (R$ 1.800,00), para tentar livrar se da
ação policial. Assim, o crime de corrupção ativa ficou comprovado nos autos. Some-se
a isso, que o delito de corrupção ativa com mero oferecimento de vantagem indevida,
independentemente da efetiva entrega, como forma de obstar que o funcionário público
realize o ato legal de ofício, como é o caso dos autos” (Apelação no 0050539-
92.2015.8.26.0050, Rel. Cardoso Perpétuo, julg. 23/08/2018).
Portanto, não há que se falar em insuficiência de provas,
de modo que a procedência da acusação era mesmo a solução correta para o caso em
apreço. Como observado pelo juízo de primeiro grau, não há razões específicas para que
duvidemos da palavra dos policiais no sentido de que lhes fora feita a oferta em
dinheiro para que não procedessem conforme determinava a lei.
Agora, passa-se, ao cômputo da dosimetria.
Quanto ao réu Welber dos Santos Costa, na primeira fase,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510202-93.2019.8.26.0228 -Voto no 2.034
8
a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, na fração de 1/6, em observância à
variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos (art. 42 da Lei Antidrogas).
Não custa acrescentar que o acusado ostenta maus
antecedentes (Processo no 0007362-10.2017.8.26.0050 fls. 102/103), circunstância
essa que já seria suficiente para elevar a pena-base.
Desta forma, verifica-se que a majoração da pena, na
primeira fase, se mostra adequada, em razão dos maus antecedentes e também pela
natureza-quantidade de entorpecentes em poder do réu, perfazendo, assim, 05 anos e 10
meses de reclusão e 583 dias-multa.
De se destacar que o pleito alternativo formulado pelo réu
para que a pena-base incida na fração de 1/8, não se mostra devido, pois a existência de
circunstâncias judiciais negativas, deve, como de costume, obedecer à fração de 1/6
sobre a base, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade (STJ - HC n. 478.809/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
1o/2/2019; AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019; Ag. Reg. no Resp 1680547 PE
2017/0154897-3 EMENTA: fração de 1/6 (um sexto) de aumento. Proporcionalidade
e razoabilidade. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de
que é proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, calculado a partir da pena
mínima abstratamente prevista para cada vetorial negativa considerada na pena-base,
o que revela a idoneidade e consequente desnecessidade de qualquer reparo na decisão
agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” publicado em DJe
08/03/2018).
Na segunda fase, incidiu a atenuante de confissão
espontânea, retornando a pena ao mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa).
Na terceira fase, o d. magistrado deixou de aplicar o
redutor, tendo em vista que o réu ostenta maus antecedentes e, também, pela natureza e
quantidade de drogas apreendidas.
Como se sabe, é necessário o preenchimento simultâneo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510202-93.2019.8.26.0228 -Voto no 2.034
9
de todos os requisitos enumerados no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 para que a
benesse seja aplicada, ou seja, deve ser o agente primário, de bons antecedentes, não se
dedicar a atividade criminosa e nem integrar organização criminosa.
Com efeito, como explanado, o réu possui maus
antecedentes, o que já seria suficiente para obstar o redutor. Além disso, o réu foi
abordado com três tipos de entorpecentes e em quantidade razoável, de modo que não
dá para crer, como bem ressaltado pelo juízo de piso, que seu envolvimento com o
tráfico já não fosse mais profundo, ou que dele não estivesse fazendo da mercancia
espúria seu meio de vida (dedicação).
Nem se diga que constitui “bis in idem” a majoração da
pena base e a não aplicação do redutor em função da variedade e quantidade de
entorpecentes, valendo conferir o que diz, a respeito, a 5a Turma do Col. STJ:
HC 578782 / SP
HABEAS CORPUS 2020/0104514-1
Relator(a) Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183)
Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento 04/08/2020
Data da Publicação/Fonte DJe 10/08/2020
Ementa
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE
DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO.
QUANTIDADE,
VARIEDADE
E
NATUREZA
DA
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N.
11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO
§ 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN
IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO
ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510202-93.2019.8.26.0228 -Voto no 2.034
10
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME
PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA
DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO.
CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta
Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso
próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício,
se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção
do paciente.
2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas
apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima
no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n.
11.343/2006
e
da
jurisprudência
desta
Corte.
Precedentes.
3. A instância ordinária afastou a incidência da causa
especial de redução da pena prevista no § 4o do art. 33 da
Lei n. 11.343/2006 em face de as circunstâncias apuradas
na instrução processual evidenciarem a dedicação do réu
à atividade criminosa. A reforma desse entendimento
constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas
corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos
e provas, inviável no rito eleito.
4. Trata-se de hipótese diversa daquela versada no ARE
n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório
Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da
quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação
da pena, como circunstância judicial desfavorável,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510202-93.2019.8.26.0228 -Voto no 2.034
11
quanto na terceira, para modular a aplicação da causa
especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o,
da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro
GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014).
5. Correta a fixação do regime prisional inicial fechado,
tendo em vista o quantum de pena aplicado, acima de 4
anos, e a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
Precedentes.
6. Habeas corpus não conhecido.
Logo, a pena resulta em 05 anos de reclusão e 500 dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Quanto ao delito de corrupção ativa, na primeira fase, o d.
magistrado fixou a pena-base acima do mínimo legal, na fração de 1/6, considerando
como circunstância grave, o fato de o réu ter oferecido vantagem indevida ao policial
para não ser preso.
Respeitado o entendimento esposado pelo nobre julgador,
cumpre salientar que a justificativa utilizada para a exasperação da pena-base não se
mostra adequada, pois o fim almejado pelo réu se enquadra na tipificação do presente
delito.
Porém, o réu ostenta maus antecedentes (Processo no
0007362-10.2017.8.26.0050 fls. 102/103), circunstância essa que se mostra adequada
para elevar a pena-base, na fração de 1/6, perfazendo 02 anos e 04 meses de reclusão e
11 dias-multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou
diminuição da pena.
Logo, a reprimenda perfaz 02 anos e 04 meses de
reclusão e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510202-93.2019.8.26.0228 -Voto no 2.034
12
Diante do concurso material (art. 69, CP), a reprimenda
final resulta em 07 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 511 dias-multa,
no valor unitário mínimo.
Quanto ao réu Vinicius Siqueiro Santos, na primeira fase,
a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, na fração de 1/6, em observância a
variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos (art. 42 da Lei Antidrogas),
totalizando 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
De se destacar que o pleito alternativo formulado pelo réu
para que a pena-base incida na fração de 1/8, não se mostra devido, pois a existência de
circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre a base, fração que
se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, como
citado acima.
Na segunda fase, incidiu a atenuante de confissão
espontânea, retornando a pena ao mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa).
Na terceira fase, o d. magistrado deixou de aplicar o
redutor ante a variedade e quantidade de drogas apreendidas.
Como se sabe, é necessário o preenchimento simultâneo
de todos os requisitos enumerados no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 para que a
benesse seja aplicada, ou seja, deve ser o agente primário, de bons antecedentes, não se
dedicar a atividade criminosa e nem integrar organização criminosa
Com efeito, verifica-se que o réu é primário. Porém, não
restou comprovado o exercício de atividade laborativa, sendo certo que a natureza e a
quantidade razoável de drogas apreendidas, indica seu envolvimento com o tráfico
como meio de vida, o que impede a concessão do privilégio.
Nem se diga que constitui “bis in idem” a majoração da
pena base e a não aplicação do redutor em função da variedade e quantidade de
entorpecentes, valendo conferir o que diz, a respeito, a 5a Turma do Col. STJ, como já
explanado.
Logo, a pena resulta mesmo em 05 anos de reclusão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510202-93.2019.8.26.0228 -Voto no 2.034
13
500 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Quanto ao cumprimento inicial da pena, de se consignar
que o tráfico de entorpecentes é considerado crime grave e apto a causar abalo à ordem
pública, na medida em que o traficante atinge um número excessivo de pessoas, as quais
acabam se envolvendo em outros crimes.
É sabido que o STF (HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias
Toffoli) chegou a reconhecer, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do
parágrafo 1o do art. 2o, da Lei 8.072/90. Porém, convém lembrar, na esteira do aresto
citado, que isso não invalida a discricionariedade, com possibilidade na análise do caso
concreto, de fixação do regime fechado quando entendido como sendo o mais
adequado, e, de igual modo, o impedimento à substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
Nesse sentido, inclusive, já decidiu o Col. Superior
Tribunal de Justiça, em situação em que o redutor foi aplicado:
“A obrigatoriedade do regime inicial fechado para os
condenados por crime hediondos e os a ele equiparados
foi declarada inconstitucional pelo c. Pretório Excelso,
em 27.6.2012, por ocasião do julgamento do HC
111.840/ES. Assim, a identificação do regime inicial mais
adequado à repressão e prevenção dos delitos deve
observar os critérios do art. 33, §§ 2o e 3o do Código
Penal, bem como do art. 42 da Lei 11.343/2006, quando
se tratar de delitos previstos nessa Lei. No caso, apesar
de a pena ter sido fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses
de reclusão, a gravidade concreta do delito, evidenciada
pelas circunstâncias em que ocorreu (posse de variada e
expressiva quantidade de entorpecentes: 19 cápsulas de
cocaína e 36 papelotes de maconha), justifica a imposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510202-93.2019.8.26.0228 -Voto no 2.034
14
do regime inicial fechado, bem como inviabiliza a
substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos
do art. 44, III, do CP. Habeas corpus não conhecido”.
(HC 240.443/SP, Rel. Ministra Marilza Maynard
(Desembargadora convocada do TJ/SE), Quinta Turma,
julgado em 19/03/2013, DJe 22/03/2013).
No caso tal convicção ganha ainda mais força por se tratar
de tráfico também de crack, cujo poder viciante do indivíduo e destruidor das relações
sociais é notório, até pelas cracolândias que infelizmente proliferam Brasil afora.
De se consignar que o réu Vinicius é primário e sem
antecedentes e, desse modo, viável que inicie o cumprimento da reprimenda no regime
semiaberto (art. 33, parágrafo 2o, alínea “b”, CP), pois desta forma, estará sujeito a uma
vigilância mais efetiva, não obstante possa exercer atividade laborativa, que será
significativa para sua reintegração social.
Já o réu Welber ostenta maus antecedentes e também foi
condenado por corrupção e, por isso, recomenda-se que o cumprimento inicial da
reprimenda ocorra no regime fechado com o intuito de concretizar as finalidades
preventivas e repressivas da sanção penal.
Nem se cogite de substituição das penas privativas de
liberdade por restritivas de direitos haja vista o impeditivo do art. 44, I, do Código
Penal.
Em suma, o recurso interposto pelo ministério público
merece ser acolhido em parte para a fixação do regime inicial fechado para o réu
Welber, enquanto que o recurso interposto pela defesa não merece ser acolhido.
Em face do exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso do ministério público e nega-se provimento ao recurso dos réus.
XISTO RANGEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510202-93.2019.8.26.0228 -Voto no 2.034
15
RELATOR